Tribunal: TJBA
Processo: 8061996-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061996-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: U. L. O. J. e outros

Advogado(s)
:
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA. TUMOR INTRACRANIANO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). JUNTA MÉDICA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. PREVALÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de materiais especiais para realização de neurocirurgia em menor de idade portador de tumor intracraniano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar cobertura de materiais especiais indicados por médica assistente em neurocirurgia pediátrica, quando a operadora de plano de saúde nega parcialmente a cobertura com base em parecer de junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Normativa n.º 424/2017 da ANS veda expressamente a realização de junta médica em situações de urgência ou emergência, sendo que o relatório médico demonstra inequivocamente o caráter urgente do procedimento em paciente pediátrico portador de tumor intracraniano com efeito compressivo e risco de sequelas neurológicas irreversíveis.

4.

A médica assistente seguiu rigorosamente as exigências da Resolução n.º 2.318/2022 do Conselho Federal de Medicina, indicando três fabricantes diferentes para cada material e apresentando justificativa técnica fundamentada para recusa dos materiais oferecidos pela operadora.

5.

A negativa parcial de materiais indispensáveis configura, em última análise, negativa velada da própria cobertura, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato de assistência à saúde.

6.

O perigo de dano resta amplamente configurado, considerando o caráter progressivo da lesão tumoral e o risco de comprometimento neurológico permanente, especialmente em se tratando de menor impúbere que merece proteção especial do sistema jurídico.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS n.º 424/2017, arts. 2º e 3º; Resolução CFM n.º 2.318/2022, arts. 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.204.321/CE; TJ-BA, AI 80399026620248050000; TJ-BA, AI 80537652620238050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8061996-71.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravados
U. L. O. J. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04